Tribunal: TJPA
Processo: 0060470-20.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060470-20.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALVES & PAIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÕES REITERADAS. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 20.521,25. Após tentativas frustradas de citação e inexistência de bens penhoráveis, o feito foi suspenso, sobrevindo inércia do exequente por período superior ao quinquênio legal, mesmo após sucessivas intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurada a inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) saber se a paralisação do feito decorreu de morosidade judicial, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ; (iii) saber se houve nulidade por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital em 17/11/2011 e a certidão de ausência de bens em 07/02/2012 inauguraram o prazo de suspensão de um ano, nos termos do art. 40 da LEF, seguido do prazo prescricional quinquenal, conforme Tema 568/STJ.
4. Constatada a inércia do exequente por período superior a cinco anos após o término da suspensão, inclusive após intimações específicas nos anos de 2015, 2020 e 2022, sem manifestação útil ao prosseguimento do feito.
5. Inaplicável a Súmula 106/STJ, pois a paralisação não decorreu exclusivamente de falha do aparelho judiciário, mas da ausência de diligência do ente exequente.
6. Observada a exigência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF, o exequente permanece inerte por mais de cinco anos, mesmo após intimações específicas para impulsionar o feito. 2. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da desídia da Fazenda Pública. 3. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a alegação de nulidade por suposta inobservância do art. 40, § 4º, da LEF.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2015 (Tema 568); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém
, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de ID nº 28024830 que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ALVES & PAIVA LTDA
, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal, nos termos da seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta execução fiscal proposta pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário de R$ 20.521,25. Tentativas frustradas de citação e ausência de bens penhoráveis ensejaram suspensão do processo. Inércia do exequente por período superior a cinco anos após a suspensão fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da paralisação do feito por mais de cinco anos após suspensão por ausência de bens e não localização do devedor, sem manifestação do exequente mesmo após sucessivas intimações, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital em 17/11/2011 e a posterior certidão de ausência de bens em 07/02/2012 deflagraram o prazo para a suspensão do feito e o início da contagem da prescrição intercorrente.
4. Inércia do exequente por período superior ao quinquênio legal, conforme art. 40 da LEF e teses fixadas no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 568/STJ).
5. Intimações judiciais expedidas em 2015, 2020 e 2022 sem qualquer resposta por parte do Estado do Pará.
6. Impossibilidade de imputar ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação, afastando-se a aplicação da Súmula 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Verificada a inércia do exequente por mais de cinco anos após suspensão do feito por ausência de bens ou localização do devedor, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2º e 4º da LEF. 2. A ausência de manifestação do exequente mesmo após sucessivas intimações afasta a alegação de nulidade e impede a aplicação da Súmula 106/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2015 (Tema 568/STJ); Súmula 314/STJ; Súmula 106/STJ.

Inicialmente, historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação de Execução Fiscal em desfavor da agravada, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em Dívida Ativa no valor de R$ 20.521,25 (vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos).

Posteriormente, a ação seguiu seu regular processamento. Após tentativas frustradas de citação e ausência de bens penhoráveis, o processo foi suspenso. Diante da paralisação do feito por mais de seis anos, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença que julgou o feito extinto, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, decisão apelada pelo ora agravante, cujo recurso foi desprovido por meio da decisão monocrática ora agravada, com base no Tema Repetitivo 568 do STJ.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno (ID 29270898), sustentando que a decisão agravada errou ao confirmar a sua suposta inércia, afirmando que o histórico processual demonstra, na verdade, a existência de inúmeras e sucessivas petições protocoladas com o objetivo de dar andamento ao feito e buscar a satisfação do crédito.

Alega que diversas diligências, como pedidos de consulta e constrição de ativos via SISBAJU, RENAJUD e SERAJUS, em 24/02/2022, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que caracteriza morosidade imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Em um segundo ponto, argumenta que a sentença extintiva, confirmada pela decisão monocrática é nula por desrespeitar as formalidades legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Aponta que o juízo de origem deixou de delimitar os marcos inicial e final da contagem do prazo, em violação direta à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568 (REsp 1.340.553/RS).

Por fim, como tese central de nulidade, afirma que a extinção do processo foi decretada "de ofício" sem a imprescindível intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, o que viola frontalmente o disposto no art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) e a jurisprudência consolidada do STJ. Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do agravo para anular a decisão monocrática e, consequentemente, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Conforme certidão de ID nº 32938405, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

O recurso de Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise do mérito.

A controvérsia central do recurso reside em saber se a decisão monocrática agravada agiu corretamente ao manter o reconhecimento da prescrição intercorrente, afastando as teses de nulidade processual e de culpa do Judiciário pela paralisação do feito.

A decisão agravada não merece reparos. Os argumentos trazidos pelo agravante já foram exaustivamente analisados na decisão monocrática, que aplicou de forma precisa o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 568)
.

Para rebater a tese de ausência de inércia e a suposta culpa do Judiciário, a decisão monocrática pontuou de forma clara o histórico processual, que ora reafirmo e transcrevo:

"No caso ora examinado, verifico que houve a devida observância ao que restou evidenciado acima. Observa-se dos autos que determinada a citação da apelada em 11/02/2011, retornou o AR - Aviso de Recebimento com informação de “mudou-se
", quando então foi determinada a citação por Edital, também infrutífera (Edital de Citação de 17/11/2011), conforme certidão expedida em 07/02/2012, com despacho determinando a intimação do Estado do Pará para apresentação do valor atualizado do débito em 03/11/2015.
O apelante, porém, quedou-se inerte, conforme certidão de 05/03/2018.
Após, em 28/04/2020, novamente o juízo determinou a intimação do recorrente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, novamente sem resposta (Certidão de 23/02/2021).
Novamente, em 18/01/2022, proferido novo despacho de intimação do recorrente [...], sem resposta mais uma vez (Certidão de 07/04/2022)."

Como se vê, a inércia do agravante é manifesta, tendo sido intimado em três ocasiões distintas (2015, 2020 e 2022) sem que apresentasse qualquer manifestação útil ao andamento do feito. A Súmula 106 do STJ, invocada pelo Estado, não tem aplicação quando a paralisação decorre da desídia do exequente, como bem ressaltou a decisão agravada:

"De outra banda, não há como se possa entender incidente a Súmula 106 do STJ, eis que, se há alguma desídia ou inércia, essa só pode ser atribuída ao próprio ente detentor do crédito e não ao Judiciário, pois salta aos olhos que o exequente não diligenciou, com eficiência, dentro do prazo legal, para a satisfação do seu crédito."

Quanto à alegação de nulidade por falta de intimação prévia, a decisão agravada também enfrentou o tema, concluindo pela realização da intimação, em conformidade com o Tema 568/STJ. Reitero o fundamento:

"Reconheço que foi intimada a Fazenda Pública, antes da decretação da prescrição intercorrente, como estabelece o artigo 40, §4º, da LEF e o exequente sequer falou nos autos, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o prejuízo que sofreu, o que poderia ter ocorrido no bojo das razões recursais, tendo inclusive quedado inerte quando intimado TODAS AS VEZES em que foi intimado pelo juízo."

Com efeito, a intimação prévia visa oportunizar à Fazenda a demonstração de eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. No entanto, o agravante, mesmo instado a se manifestar por diversas vezes durante a paralisação e agora, em sede recursal, não apontou qualquer fato concreto que pudesse alterar o curso do prazo prescricional. A nulidade, se existente, seria meramente formal, sem qualquer prejuízo à defesa, o que impede seu reconhecimento.

Por fim, a contagem do prazo foi corretamente delineada na decisão monocrática agravada, que estabeleceu os marcos legais em conformidade com a jurisprudência vinculante:

"Na situação em tela, temos que a parte adversa foi citada por edital em 17/11/2011, com expedição de certidão de ausência de oferecimento de bens à penhora de 07/02/2012, início do prazo de 1 ano para suspensão do feito, até 07/02/2013. Após, decorridos mais de cinco anos (07/02/2013 – 07/02/2018) sem qualquer manifestação ou providência pelo Apelante, sobrevindo a sentença de reconhecimento da prescrição tão somente em junho de 2024."

Assim, a decisão monocrática agravada está robustamente fundamentada na legislação e na jurisprudência aplicável, e o presente Agravo Interno não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar suas conclusões, caracterizando-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026